Tribunal: TJDFT
Processo: 0719417-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719417-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIS ALBERTO CARMO, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Da análise dos autos observa-se que os Agravos de Instrumento n. 0033414-61.2016.8.07.0000 e n. 0714183-70.2017.8.07.0000 detinham objetos diversos. O primeiro versava acerca da obrigação de fazer imposta ao Ente Distrital de incorporar os índices inflacionários na remuneração dos exequentes e da necessidade de prova pericial para tanto, tendo sido o acórdão deste Agravo de Instrumento (n. 0033414-61.2016.8.07.0000) o objeto do Recurso Especial admitido de Presidência do TJDFT. Por outro lado, o Agravo de Instrumento n. 0714183-70.2017.8.07.0000 tinha por objeto o percentual de compensação dos índices com reajustes salariais específicos (84,32%), a base de cálculo para incidência deste percentual e o índice de correção monetária a ser aplicado. No que tange ao segundo Agravo de Instrumento, o acórdão 1256107 transitou em julgado e, conforme consta nos autos do cumprimento de sentença n. 0007280-29.1995.8.07.0001, o DISTRITO FEDERAL concordou com os cálculos apresentados pelos exequentes (ID 83656674 do originário), razão pela qual o Juízo Fazendário determinou a expedição do presente precatório (ID 839959952, dos mesmos autos). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão formulado pelo DISTRITO FEDERAL no ID 27521241. 2. Intime-se o DISTRITO FEDERAL, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, já computada a dobra legal, apresentar a planilha de cálculos referente ao pedido de superpreferência constitucional formulado pelo credor LUIS ALBERTO CARMO no ID 27135196. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac